Tribunal: TJSP
Processo: 2265269-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265269-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
CLOVIS AUGUSTO RIBEIRO NABUCO JUNIOR e Paciente RICARDO
NABUCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265269-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.405
2
Voto no 15.405
Impetrante: Clovis Augusto Ribeiro Nabuco Junior
Pacte: Ricardo Nabuco
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Júri e
das Execuções Criminais da Comarca de Riberão Preto SP
“Habeas Corpus” interposto contra decisão que indeferiu
pedido de remição com base em aprovação no ENEM. A aprovação no Exame Nacional de
Ensino Médio (ENEM) enseja a remição de pena, na linha da Recomendação no 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Ordem concedida
em parte.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Clovis Augusto Ribeiro Nabuco
Junior em favor de Ricardo Nabuco, cumprindo pena em regime aberto.
Alega, em suma, fazer o paciente jus à remissão da pena pela aprovação
no ENEM. Postula a remissão de 100 dias de pena, pela aprovação em 5
áreas de conhecimento.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
11/12).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 15/16).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 37/43).
É o relatório.
2. A despeito de o ato judicial desafiar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265269-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.405
3
recurso de agravo, tendo em conta a situação excepcional de pandemia e
que a questão é unicamente de direito, conhece-se da impetração.
3. Consistente em parte a ordem.
4. A decisão aqui hostilizada repeliu a
pretensão de remição de pena, ao único argumento de que a aprovação
no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) configura atividade não
“contemplada pela regra inserta no artigo 126 da Lei de Execução Penal,
de modo que a pretensão malfere o princípio da legalidade” (fls. 32);
5. Não se trata, todavia, de uma decisão
escorreita.
É que a aprovação no Exame Nacional de
Ensino Médio (ENEM) enseja a remição de pena, na linha da
Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
De fato, o citado ato normativo dispõe dispõe,
no seu artigo 1o, IV:
“na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no
interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria,
ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do
art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo
para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo,
50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para
cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265269-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.405
4
parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600
(mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio”.
Trata-se de um interpretação extensiva do
artigo 126, da Lei de Execução Penal, endossada pelo Superior
Tribunal de Justiça (cfr, por exemplo, AgRg no HC no 549.304, rel.
Min. Nefi Cordeiro), atentando que a Lei de Execução Penal tem por
escopo a ressocialização do sentenciado (REsp no 744.032, rel. Min.
Felix Fischer).
6. No entanto, a documentação juntada aos
autos não permite uma definição segura sobre a matéria, inclusive no
tocante à fixação exata do número de dias remidos. Ademais, eventual
deliberação (considerando o teor da decisão hostilizada) representaria
supressão de instância.
7. Ante o exposto, concedo em parte a ordem,
a fim de cassar a decisão hostilizada, determinando que outra seja
proferida,
observados
os
parâmetros
estabelecidos
na
Recomendação 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
LAERTE MARRONE
Relator